Tribunal: TJSP
Processo: 2121095-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2121095-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ELCIO ZAGO, é embargado ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MELO COLOMBI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2121095-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52718e
2
Embargos de Declaração Cível no 2121095-65.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Elcio Zago
Embargado: Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A
Interessado: Banco do Brasil S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 52718e
*RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO NO
V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, NCPC.
1. O aresto embargado não se ressente dos propalados
vícios.
2. Embargos rejeitados.*
O v. acórdão de fls. 695/697 negou provimento ao agravo de
instrumento interposto por Elcio Zago nos autos do cumprimento de sentença
iniciado por Associação dos Advogados do Banco do Brasil S/A.
Indicando omissão quanto ao fato de os lucros/dividendos que
o agravante titulariza na condição de sócio da Eversys Controls seriam
impenhoráveis, por terem sido empenhados no cumprimento do Plano de
Recuperação Judicial da devedora, bem como quanto ao encerramento do
procedimento recuperacional não ter sido encerrado pelo adimplemento das
obrigações concursais, mas, sim pelo trancurso do prazo de dois anos estabelecido
na lei de regência da matéria, apresenta o devedor embargos de declaração.
É o relatório.
O aresto embargado não se ressente dos vícios descritos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2121095-65.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 52718e
3
art. 1.022 e parágrafo único do novo Código de Processo Civil1.
Não foi omisso quanto aos temas ora levantados, porque as
razões do agravo sequer atravessaram a primeira barreira para a alteração da decisão
agravada, que deixou de conceder eficácia suspensiva à impugnação do devedor ao
cumprimento de sentença condenatória em honorários de sucumbência.
Note-se que a Turma entendeu que a questão relativa ao “pro-
labore” dos sócios seria questão cuja legitimidade para discuti-la seria do próprio
sócio, não da sociedade.
E assentou que, não garantido o juízo, não se poderia
conceder eficácia suspensiva à impugnação.
De maneira que nada há para ser declarado.
Posto isto, rejeitam-se os presentes embargos declaratórios.
MELO COLOMBI
Relator
1 “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o ”.